Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. INDENIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA FORNECER MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 302, caput, e inciso I, do Código de Processo Civil, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa no caso de a sentença lhe ser desfavorável.
2. Revogada a tutela de urgência que obrigava o plano de saúde a fornecer medicamento ao autor, é devida ao réu indenização pelos valores que gastou em decorrência da antecipação da tutela, cujo montante deve ser objeto de prévia liquidação.
3. Agravo de Instrumento conhecido. De ofício, foi extinto o cumprimento de sentença, para que antes sejam liquidados os prejuízos que a revogação da tutela de urgência causou à Agravante. Unânime.